Tribunal: TJES
Processo: 5003528-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003528-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RALLY PNEUS LTDA
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NOSSA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO/DECISÃO

23 de agosto de 2023

Trata-se de recurso inominado interposto por Rally Pneus LTDA em face da sentença ID nº 4413421 que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que tempestivo e preparado, além de presentes os demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual,
recebo em seu efeito devolutivo
, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas conforme ID nº 4413437.

Após a tramitação do feito o juízo
a quo
julgou, nos seguintes termos:

ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, pelo que:

A) CONDENO a requerida RALLY PNEUS LTDA a pagar ao autor PAULO HENRIQUE NOSSA o valor de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) CONDENO a requerida RALLY PNEUS LTDA a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data.

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Irresignada com a sentença, a Recorrente move o presente recurso alegando que a sentença deve ser reformada, sob argumento de que inexiste qualquer ato ilícito praticado por ela
,
consequentemente a

não ocorrência de danos morais.

É o breve relatório.
DECIDO.

Primeiro reafirmo a legitimidade passiva da Recorrente porque faz parte da mesma cadeia de consumo, sem qualquer razão para exclusão da loja onde o requerente adquiriu os produtos.

Não tendo a Recorrente procedido a substituição ou o conserto do bem, correta a sentença ao ordenar a devolução do valor pago pelo produto. Isso porque a matéria vertida concerne à relação de consumo, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Deduz a recorrente, em sede preliminar, a incompetência do juizado para julgar a causa ao argumento de que é impossível constatar a veracidade das alegações exordiais sem a devida realização de perícia técnica nos pneus do Recorrido. Contudo, tal preliminar não merece acolhida, eis que
embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, visto que as provas dos autos
são suficientes para julgar o feito, haja vista que é incontroverso que os pneus adquiridos pelo recorrido apresentaram defeito. Assim rejeito esta prefacial.

Ultrapassadas a defesa processual, passo à análise da questão de fundo para a solução do conflito instaurado.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Na mesma toada, observo que o caso em tela possui relação consumerista, devendo a lide ser norteada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente/ré, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Nesse sentido, restou claro a falha na prestação de serviço, bem como, o vício no produto entregue pela Recorrente ao Recorrido. Sendo assim, comunga-se da sentença que o recorrido comprovou o dano material e em contrapartida a recorrente não demonstrou provas suficientes de que o produto teria sido corretamente reparado, sendo assim, aplicado o artigo 18 do CDC
.
Dessa maneira, deve a Ré ser condenada a restituir a parte recorrida a quantia de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais pelo valor desembolsado na compra dos pneus, devidamente corrigido desde a data da compra.

Noutro giro, no que tange ao dano moral, esse é devido. Neste particular, é imperioso consignar que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, sendo que a legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

No que concerne ao valor fixado pelo juízo de piso, a meu sentir, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivador o fornecedor, ora recorrente, da prática reincidente de falhas na prestação de serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)